Tribunal: STF
Processo: HC 192204
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Habeas corpus. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade reconhecida. 2. Denúncia oferecida contra o presidente de sociedade empresária causadora de dano ambiental apenas em razão da posição de direção. Inexistente, no caso concreto, qualquer narrativa fática que especifique conduta comissiva ou omissiva a ser enquadrada nos tipos penais indicados. Vedação à responsabilidade penal objetiva. Precedentes da Corte. 3. Ordem concedida para determinar o trancamento do processo penal.